Tribunal: TJDFT
Processo: 0732270-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732270-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravada sobre o pedido liminar de liberação das unidades 205, 206, 305, 404, 406, 605 e 1004, do Ed. Franz Liszt, lote 05, bloco B, da Quadra 202, Águas Claras, em face de acordo firmado nos autos no. 0702154-43.2021.8.07.0001. Prazo: 5 (cinco) dias. O prazo para Contrarrazões será aberto oportunamente. Desembargador Eustáquio de Castro Relator